Tribunal: STF
Processo: AI 786680
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS STF 284 E 287. 


1.  Razões do agravo regimental que não atacam o fundamento da decisão impugnada. 




2.  É imprescindível para a admissão do apelo extremo previsto no art. 102, III, da Constituição Federal que a demonstração de ofensa à norma constitucional seja posta com clareza, o que não foi suficientemente feito pela parte recorrente. Súmulas STF 284 e 287. Precedentes. 




3.  Recurso Extraordinário interposto com base no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, sem indicação de dispositivos constitucionais na petição do recurso. 




4.  Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 




5.  Agravo regimental a que se nega provimento.